Tribunal: TJSP
Processo: 2256396-81.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão proferido em Embargos Infringentes, pelo qual prevaleceu o voto divergente proferido no recurso de Apelação e, por maioria, foi mantida a r. sentença de parcial procedência do pedido formulado em sede de ação civil pública e a condenação do autor e demais acusados em penas civis pela prática de atos de improbidade administrativa – Pedido de rescisão formulado com apoio

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão proferido em Embargos Infringentes, pelo qual prevaleceu o voto divergente proferido no recurso de Apelação e, por maioria, foi mantida a r. sentença de parcial procedência do pedido formulado em sede de ação civil pública e a condenação do autor e demais acusados em penas civis pela prática de atos de improbidade administrativa – Pedido de rescisão formulado com apoio no art. 966, V, do CPC – Inadmissibilidade - Inocorrência de violação manifesta da norma jurídica - Insurgência que se refere à interpretação adotada no julgado em relação às condutas pessoais dos acusados e à configuração de atos de improbidade administrativa – Não cabimento - Precedente - Improcedência do pedido.